Tribunal: CARF
Processo: 10825.000270/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.000270/2009-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.320 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ MARIA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. As despesas com planos de saúde devem ser
acatadas, desde que regularmente comprovadas e que os beneficiários dos
tratamentos sejam o próprio declarante e/ou seus dependentes declarados em
sua DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.808,00, por falta de
comprovação da relação de dependência;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.118,10, referentes a
NDART (R$ 320,00) e Unimed Bauru (R$ 3.798,10);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000270/2009-17
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000270/2009-17

- omissão de rendimentos do trabalho, fonte pagadora Caixa Econômica
Vederal, no valor de R$ 18.498,55.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual, em síntese, alegou que
os valores reais a serem considerados em sua DIRPF são: aposentadoria (R$ 20.046,24), ação
judicial de revisão de aposentadoria (R$ 18.498,55), deduzindo despesas com advogados (R$
3.699,77), CPMF (R$ 70,29), plano de saúde (R$ 3.798,10), 3 dependentes (R$ 4.212,00), IRRF
(R$ 89,51 e R$ 554,96), com saldo de imposto a pagar no valor de R$ 1.275,02. Anexou
comprovantes.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP deu provimento parcial à impugnação. Do
voto do acórdão no 17-54.299 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fls. 76 e segs.):
“(...)
Matéria Não Impugnada
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, “considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Neste sentido, a glosa de dedução indevida de dependente referente a Karina
Aparecida Ronchi não contestada é procedente, cujo crédito respectivo é passível de
exigência e cobrança imediata pela Receita Federal do Brasil.
Da Dedução Relativa a Dependente
Conforme documentação acostada ao processo, fls. 11, vislumbrase a existência
de decisão judicial homologatória determinando que a guarda do menor Jonatas Luiz
Soares da Costa permanecesse com o notificado no ano calendário fiscalizado.
Estabelece o Manual Perguntas e Respostas do exercício 2006, ano calendário
2005, pergunta n.o 314, editado por esta Secretaria com a finalidade de auxiliar os
contribuintes no preenchimento de suas Declarações de Ajuste, que o contribuinte
pode considerar como dependentes os filhos que ficarem sob sua guarda, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Neste sentido, opinamos pelo restabelecimento da dedução do dependente
Jonatas, no valor de R$ 1.404,00.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O contribuinte apresenta documentos com sua impugnação que após análise dos
mesmos por esta autoridade julgadora, concluise que estes não ensejam o
restabelecimento de qualquer valor a título de despesas médicas para o exercício
fiscalizado.
O recibo emitido pela pessoa jurídica NADART (fls. 12) não pode ser acolhido,
posto que refere-se a gastos com “academia”, não existindo previsão na legislação
para dedutibilidade de despesas desta natureza.
Quanto aos gastos junto a Unimed Bauru, não há descrição no informe
apresentado de fls. 22 de quem é a pessoa titular do plano de saúde contratado,
tampouco das pessoas beneficiárias do mesmo.
A identificação dos pacientes é imprescindível, uma vez que, conforme
legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes declarados e
comprovados.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000270/2009-17

Portanto, a exigência insculpida no anexo Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 72, não é desprendida de razão.
Mantém-se a glosa desta despesa médica.
Omissão de Rendimentos do Titular. Revisão de Benefício Previdenciário.
O lançamento impugnado efetuou a inclusão de rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 18.498,55,
decorrente de decisão da Justiça Federal, fls. 17, processo n.o 2004.61.84.3046163 que
realizou a revisão de benefício previdenciário, sendo retida a importância de R$
554,96 a título de imposto de renda retido na fonte (3%).
Em sede de impugnação o contribuinte suscita ter direito a dedução nos
rendimentos tributáveis auferidos o montante referente aos honorários pagos ao
patrono da causa e CPMF.
Merece acolhida em parte o pleito.
Para o deslinde da questão, cumpre inicialmente reproduzir o artigo 56 do
Decreto no 3.000/1999, o RIR/1999:
(...)
Do dispositivo transcrito, infere-se que os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, devidamente comprovados mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea (recibo ou nota fiscal, conforme o caso), são dedutíveis dos
rendimentos tributáveis.
Passando-se ao caso concreto, constata-se que o recibo de fls. 13 comprova o
pagamento a título de honorários advocatícios o valor de R$ 3.699,77, importância
esta que deverá ser excluída do montante de rendimentos tributáveis acrescidos à base
de cálculo pela fiscalização (R$ 18.498,55 – fls. 16).
No entanto, é de se notar que a CPMF não é tributo compensável e nem despesa
com ação judicial necessária à percepção dos rendimentos, mas decorrente daquela. É
contribuição que tinha como fato gerador o saque, por qualquer meio, de numerários
da conta corrente, não podendo ser deduzido do montante dos rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, como pretende o contribuinte.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência em parte da
impugnação, para restabelecer a dedução com um dependente e diminuir do montante dos
rendimentos tributáveis os valores pagos de honorários advocatícios.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 88 e segs. onde
apresenta defesa somente quanto à glosa das despesas médicas com o plano de saúde Unimed, no
valor de R$ 3.798,10, anexando relatório do plano informando que os beneficiários dos serviços
são o contribuinte e seus dependentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.320 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000270/2009-17

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Como já acima relatado, a questão que sobe a este CARF para análise e
julgamento é a dedução de despesas médicas com o plano de saúde Unimed de Bauru, no valor
total de R$ 3.798,10. Os supostos pagamentos não foram acatados pela turma julgadora da
instância de piso por faltar no documento juntado, de fl. 22, a informação de quem são os
beneficiários do plano.
Em sede de recurso voluntário o recorrente apresenta os demonstrativos de fls. 89
e 90, emitidos pelo plano, onde são indicados como beneficiários dos serviços, além do próprio
declarante, seus dependentes Rosângela E Teixeira e Jonatas Luiz S da Costa, ambos declarados
na DAA.
Desta forma, uma vez sanada a pendência apontada, há que se restabelecer a
dedução das despesas com a Unimed de Bauru, no valor de R$ 3.798,10.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital